Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735667-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELOSTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Suspensão da Eficácia de Auto de Infração – Presunção de Legitimidade e Veracidade – Fundamentação Adequada - Necessária - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VELOSTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de suspensão da eficácia de multa ambiental. Afirma, em síntese, que o ato administrativo de aplicação de multa ambiental está eivado de vícios insanáveis, considerando o incorreto enquadramento da conduta punida nos incisos dos dispositivos legais correspondentes, bem como a incorreção do valor da multa. Ainda, afirma que a decisão administrativa que rejeitou a impugnação à multa não foi encaminhada ao endereço da pessoa jurídica. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Conforme se observa do auto de infração, a conduta da parte agravada infringiu os artigos 43, 45 e inciso III do artigo 46 da Lei Distrital no. 3.036/2002. Embora o ato administrativo não tenha mencionado os incisos violados dos artigos 43 e 45, mencionou expressamente o inciso III do artigo 46, o que, por si só, é suficiente para aplicação de multa, nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 82 da mesma Lei Distrital. Quanto ao valor da multa, entretanto, a falta de clareza do ato administrativo prejudica a defesa, e, pois o Devido Processo Legal, tornando, aparentemente, o ato administrativo viciado quanto à fundamentação. Nesse ponto, é importante relembrar que o ato administrativo de autuação e aplicação de multa levado a efeito pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, embora goze de presunção de legitimidade e veracidade, deve obedecer às formalidades legais. Assim, com base nesses elementos e, mais ainda, no Poder Geral de Cautela, a concessão da medida antecipatória é imperativa. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para SUSPENDER os efeitos do ato administrativo sancionador, inclusive a comunicação para pagamento da multa, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicitem Informações ao Juízo de origem, notadamente sobre competência para julgamento da presente ação. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator